Tribunal: TJES
Processo: 0002329-95.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Acidente em Serviço; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002329-95.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: TANIA LUCIA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002329-95.2017.8.08.0064

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TÂNIA LÚCIA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e de APELAÇÃO ADESIVA
interposta por
TÂNIA LÚCIA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida às fls. 173/175 pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES nos autos da
ação previdenciária de auxílio acidente
que

julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário desde 17/01/2014.

Em suas razões (fls. 188/189), a autarquia previdenciária apelante suscitou, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual pois a parte autora requereu o benefício alegando ser portadora de moléstia psiquiátrica, sem qualquer vínculo com acidente de trabalho ou doença ocupacional.

No mérito, alega que a apelada não possuía a condição de segurada na data do requerimento administrativo, haja vista que após o vínculo terminado em 14/06/2002, não houve novo ingresso no RGPS. Sustenta que resta evidente a tentativa forçada de associação entre a doença psiquiátrica e o acidente sofrido 14 anos antes.

Subsidiariamente, caso seja mantida a procedência, requer seja fixada a DIB na data do laudo judicial, uma vez que a DER é muito antiga e não estando corroborada pelos elementos probatórios produzidos nos autos.

Em sede de Apelação Adesiva, a parte requer a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez considerando a sua incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laboral reconhecida no laudo pericial, e a sua condição socioeconômica, eis que possui 62 anos de idade, sempre trabalhou como professora na pequena cidade rural de Ibatiba, e desde o acidente, devido ao seu grave quadro clínico, não mais conseguiu emprego (fls. 192/195). Por fim, requer seja concedida a aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do auxílio-doença concedido em razão do acidente, qual seja, 14/06/2002, respeitada a prescrição quinquenal.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pelo INSS (fls. 196/199).

Contrarrazões do INSS às fls. 201/202 pleiteando seja negado provimento ao recurso adesivo.

Os autos foram remetidos ao TRF 2ª Região (certidão de fls. 202-v).

Despacho/Decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconhecendo a sua incompetência por se tratar de demanda referente à benefício acidentário (art. 109. I, da CF) e determinando a remessa do recurso para o E. TJES (fls. 206).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 9 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 07/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002329-95.2017.8.08.0064

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TÂNIA LÚCIA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos por ambas as partes em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário desde 17/01/2014.

A autarquia previdenciária arguiu, em sede preliminar, a incompetência da justiça estadual, e no mérito, requereu a improcedência da ação pois a apelada não possuía a condição de segurada na data do requerimento administrativo, e subsidiariamente, requer a fixação da DIB na data do laudo judicial.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Arguiu o apelante a nulidade da sentença por incompetência da justiça estadual pois a parte autora requereu o benefício alegando ser portadora de moléstia psiquiátrica, sem qualquer vínculo com acidente de trabalho ou doença ocupacional.

Sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar suscitada
haja vista que conforme decisão de fls. 206, a Justiça Federal já manifestou a sua incompetência para processar e julgar a demanda, bem como pela competência para a ação ser definida de acordo com o pedido e a causa de pedir da petição inicial, que no caso se trata de benefício acidentário, de competência da justiça estadual.

MÉRITO

A autarquia apelante pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que a autora/apelada não possuía condição de segurada do Regime Geral de Previdência Social na data do requerimento administrativo. E em sede de apelação adesiva, pleiteia a parte a concessão da aposentadoria por invalidez com DCB em 14/06/2002 (data da cessação do auxílio-doença).

Pois bem, nos termos dos artigos 59 e 60 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença deve ser concedido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou atividade habitual, desde que cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido por lei.

A concessão dos benefícios acidentários independe de carência, nos termos dos incisos I e II do artigo 26 da Lei nº 8.213/91, e a definição de acidente do trabalho encontra-se nos artigos 19 a 21 da Lei nº 8.213, abrangendo os acidentes típicos e atípicos, aqui se inserindo as doenças profissionais e as doenças do trabalho.

No tocante à
qualidade de segurado
, a r. sentença consignou o seguinte (fl. 174/174-v):

“Em relação à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência mínima, verifico que a Requerente cumpriu os requisitos mínimos necessários para a concessão do benefício.

(...)

No mais, observo que há elementos nos autos que demonstram a qualidade de assegurada da requerente, que inclusive vinha recebendo benefício previdenciário anteriores.

Desse modo, não houve a análise específica de acordo com o regramento da previdência social sobre o preenchimento da qualidade de segurada da parte autora, de modo que passo a fazê-lo.

Analisando o CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais da autora (“consulta aos dados gerais do trabalhador”), depreende-se que o último vínculo com o RGPS se encerrou em 11/2000 (fl. 92), informação essa corroborada pelos contratos temporários e pela certidão de tempo de serviço juntados à petição inicial (fls. 14/18).

Além disso, consta do CNIS que a autora percebeu o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário de 11/2000 até 14/06/2002 (fl. 94), tendo sido novamente requerido tal benefício em 09/2003 e 2013, ambos indeferidos.

Portanto, na hipótese dos autos houve a
perda
da qualidade de segurada em 07/2002, nos termos do artigo 15, I, da Lei nº 8.213/91, quando cessado o benefício de auxílio-doença.

Assim sendo, considerando que o laudo judicial produzido (fl. 159) não indica a data de início da incapacidade permanente reconhecida, deve ser realizada a complementação da perícia a fim de dirimir o ponto controvertido atinente ao preenchimento da qualidade de segurada da autora na DII.

Ante o exposto, a fim de evitar cerceamento de defesa, considerando que o laudo pericial não se mostra completo, não tendo respondido os quesitos apresentados pela autarquia previdenciária na contestação, deve ser anulada a r. sentença a fim de que sejam prestados os esclarecimentos necessários pela
expert
.

Diante do exposto,
em sede de remessa necessária, ANULO a r. sentença e determino o retorno dos autos para a realização de laudo pericial complementar respondendo os quesitos apresentados pelo INSS e especificamente indicando a data de início da incapacidade permanente.

Julgo prejudicados
os recursos de apelação e apelação adesiva.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002329-95.2017.8.08.0064

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TÂNIA LÚCIA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE LABORAL DIANTE DA CONTROVÉRSIA QUANTO À QUALIDADE DE SEGURADA – SENTENÇA ANULADA.

1.

Preliminar de incompetência da justiça estadual rejeitada
haja vista que a Justiça Federal já manifestou a sua incompetência para processar e julgar a demanda, bem como pela competência para a ação ser definida de acordo com o pedido e a causa de pedir da petição inicial, que no caso se trata de benefício acidentário, de competência da justiça estadual.

2.

Na r. sentença
não houve a análise específica de acordo com o regramento da previdência social sobre o preenchimento da qualidade de segurada da parte autora.

3.

Considerando que o laudo judicial produzido não indica a data de início da incapacidade permanente reconhecida, deve ser realizada a complementação da perícia a fim de dirimir o ponto controvertido atinente ao preenchimento da qualidade de segurada da autora na DII.

4.

A fim de evitar cerceamento de defesa, considerando que o laudo pericial não se mostra completo, não tendo respondido os quesitos apresentados pela autarquia previdenciária na contestação, deve ser anulada a r. sentença a fim de que sejam prestados os esclarecimentos necessários pela
expert
.

5.

Sentença anulada
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, anular a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.